Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726745-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS AGRAVADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BARUF &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação declaratória de rescisão contratual ajuizada em face de VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, consistente na determinação para que cesse as cobranças que estão sendo efetivadas, bem como compelir a ré a se abster de encaminhar o seu nome para qualquer serviço restritivo de crédito. O agravante alega, em síntese, que a cobrança apontada é abusiva e irregular, conforme já decidiu os tribunais, e que não é necessária a oitiva da agravada para concessão da tutela de urgência, mesmo porque precária. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, é cabível o agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela de urgência, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Na origem, BARUF &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS ajuizou ação de rescisão contratual em face de VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA alegando, em síntese, que pactuou com a ré o CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE na modalidade EMPRESARIAL, e que durante esses quase 10 anos de relação contratual cumpriu com seus pagamentos, e entendeu por bem rescindir o contrato em 15/09/2022, por ter encontrado outra operadora de saúde com melhores serviços e pela metade do preço cobrado pela empresa Agravada. A rescisão foi feita por carta expressa encaminhada e recebida pela Agravada. No entanto, foi então surpreendida pela negativa em pôr termo a relação, por parte da ré que, embora tenha cancelado todo e qualquer tipo de prestação de serviços, exigiu pagamento de um chamado “aviso prévio” de 60 (sessenta dias) sob o argumento de que este valor estaria previsto em contrato a ainda conforme Resolução Normativa 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A autora notificou expressamente a ré em 30/12/2022 da ilegalidade da cobrança e do abuso e constrangimento que vem sofrendo em face das inúmeras cobranças por parte da GOLDEN CROSS, por meio telemático, rede social whatsapp, além de telefonemas diários e sistemáticos de uma empresa de cobrança chamada NORTON NUNES COBRANÇAS que se denomina, sem qualquer comprovação, terceirizada da empresa ré, as quais foram informadas que as providências legais seriam tomadas. Diante dos fatos, ajuizou ação de declaratória de rescisão, com de pedido liminar – de caráter cautelar - para que fosse cessada qualquer meio de cobrança até o julgamento da ação, cujo requerimento foi indeferido. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “1. Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão contratual com pedido liminar proposta por BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS em desfavor de VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, partes devidamente qualificadas. 2. Aduz a requerente, em síntese, que pactuou o contrato de plano de saúde no 253.331 com a ré em 10.05.2013. Contudo, em 15.09.2022 decidiu rescindir o contrato por meio de carta expressa e encaminhada pela ré. Alega ter havido negativa em pôr termo a relação, por parte da empresa ré que, embora tenha cancelado todo e qualquer tipo de prestação de serviços, exigiu pagamento de um chamado “aviso prévio” de 60 (sessenta dias) sob o argumento de que este valor estaria previsto em contrato a ainda conforme Resolução Normativa 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. Aduz, ainda, estar recebendo frequentes cobranças de empresa terceira o que reputa abusivo e lhe causa constrangimento. 4. Requer, a título de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a cessar as cobranças e se abstenha de encaminhar o nome da autora a qualquer tipo de Serviço de Proteção ao Crédito além da retirada do nome da autora de qualquer órgão de proteção ao crédito sob pena de multa diária. 5. É o relatório necessário. 6. É sabido que para o deferimento da tutela de urgência, necessária a cumulação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito invocado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7. Pois bem. A relação jurídica travada entre as partes encontra-se demonstrada pela tratativa acostada ao Id 162623144 na qual representante da requerida assevera haver débito da requerente referente às mensalidades “09 no valor de R$ 6.647,88 ( seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) e mês 10/2022 no valor de R$ 1.133,63 ( mil cento e trinta e três reais e sessenta e três centavos)". Aduz, ainda, que a carta de cancelamento com ciência do aviso prévio foi enviada em 20.09.2022 e o efetivo cancelamento ocorreu em 16.11.2022. 8. Da análise das provas já acostadas reputo necessária a dilação probatória a fim de se verificar a efetiva origem da cobrança, não sendo possível se infirmar, a esta altura processual, a sua ilegalidade sem o oferecimento de efetivo contraditório pela requerida. 9. Neste particular, note-se que o documento de Id 162626648 assevera que eventuais coparticipações devidas pela utilização dos serviços até a data e hora da solicitação de exclusão ficarão a cargo do contratante e, conforme alegado pela própria autora na inicial, houve a informação de que o montante estaria disposto no contrato avençado de modo que faz-se necessária analisar mais pormenorizadamente a relação jurídica travada e, sobretudo, a origem do débito. 10. Ademais, a mencionada a carta de cancelamento com ciência do aviso prévio acarreta, para a requerida, ciência e concordância da requerente com os termos estipulados de modo que a análise de eventual irregularidade ou abusividade quanto a este ponto também demanda a oitiva da requerida e, sobretudo, a análise da mencionada carta. 11. Isto posto, não vislumbro, ao menos neste estágio processual e com base nas provas já juntadas, irregularidade ou abusividade latente da cobrança, hábil a evidenciar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e afastar o direito da requerida em pleitear o pagamento sobretudo pelo fato das comunicações feitas pela empresa terceira tratarem-se, na prática, de ofertas de negociação e quitação do débito. 12. Ao mesmo tempo, tem-se que a notificação da requerida se deu 30.12.2022, ou seja, há cerca de 06 (seis) meses, procurando a requerente o Poder Judiciário apenas em 20.06.2023 inércia esta a elidir o perigo do dano. 13. Ademais, a manifestação da requerida ao Id 162623144 denota o efetivo cancelamento do Plano de Saúde a presumir a rescisão da relação contratual travada entre as partes e, portanto, a elidir o interesse de agir quanto à rescisão contratual. 14. Isto posto, por não reputar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida. (...)” Em análise perfunctória, própria do exame da liminar, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito, e que, ademais, não se vislumbra urgência na medida. Isto porque a cobrança efetivada carece de dilação probatória para aferir a sua suposta ilegalidade ou abusividade, conforme delineado na decisão agravada, além de interpretação de cláusulas contratuais. Depois, verifica-se que agravante somente buscou a prestação jurisdicional quando decorridos quase seis meses da notificação do cancelamento, o que revela a inexistência do perigo de demora, pelo menos até a questão ser apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator